Tribunal: TJSP
Processo: 1516526-47.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença Condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da apreensão das drogas, dada a ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, com a aplicação do redutor previsto no § 4o, do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Sentença Condenatória. Defesa objetiva, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da apreensão das drogas, dada a ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena, com a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial provimento. Preliminar rejeitada. Ausência de demonstração de prejuízo. Crime de tráfico ou de uso de droga é de natureza permanente. Flagrante em conformidade com a lei, obedecendo às determinações legais. Precedentes. Mérito. Materialidade bem delineada. Entretanto, a autoria é duvidosa em relação ao tráfico. Conjunto probatório não possui elementos claros que autorizem a procedência da ação com relação à prática da traficância. Finalidade de mercancia não caracterizada pelas circunstâncias do flagrante. A considerável quantidade de droga foi encontrada na caixa de correio exterior à casa. De rigor a desclassificação da conduta para o delito tipificado no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, devendo ser aplicada a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.